Tribunal: TJDFT
Processo: 0732497-85.2022.8.07.0001
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-10-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS LeilaArlanch Gabinete da Desa. Leila Arlanch Número do processo: 0732497-85.2022.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420) D E S P A C H O Trata-se de Embargos de Declaração opostos por D. R. S. T. (assistente da Acusação). Ouça-se a parte embargada. Após, dê-se vista à Douta Procuradoria de Justiça. Brasília/DF, 16 de outubro de 2023. Desembargadora LEILA CRISTINA GARBIN ARLANCH Relatora